Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO ESTÁGIO PROBATÓRIO MOTIVADA NO GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE. ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 165, III, LC 840/2011. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre a legalidade do ato administrativo que suspendeu a contagem do estágio probatório exclusivamente em razão do gozo de licença-maternidade.
2. O art. 27 da Lei Complementar n. 840/2011 prevê hipóteses de suspensão do estágio probatório, contudo, não inclui a licença-maternidade em tal dispositivo.
3. Inexiste previsão legal que estabeleça a possibilidade de suspensão do estágio público referente a cargo público distrital em face de gozo da licença-maternidade.
4. Ressalta-se que o art. 165, III, da Lei Complementar n. 840/2011, expressamente prevê a licença-maternidade como período de efetivo exercício das atribuições do cargo.
5. Cabe à administração pública o dever de observar a estrita legalidade, o que impede, no âmbito do Distrito Federal, a suspensão da contagem do estágio probatório motivada no gozo de licença-maternidade.
6. Recurso conhecido e improvido.